Tribunal: STJ
Processo: 5000385-89.2020.4.03.6126
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2723517 - SP (2024
/0305461-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE SANTO ANDRE
PROCURADORES : MARCELO PIMENTEL RAMOS - SP140327
RICARDO MENEGAZ DE ALMEIDA - SP123874
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES
E
OBSCURIDADES.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS, COM ADVERTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados, com a advertência de que, caso
sejam reiterados embargos de declaração com argumentos meramente
protelatórios, será aplicada multa processual.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/08/2025
20/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA49858027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/08/2025 10:51:27
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 8f7bb61e-5491-4cc9-8c73-9a304844166d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2723517 - SP (2024
/0305461-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE SANTO ANDRE
PROCURADORES : MARCELO PIMENTEL RAMOS - SP140327
RICARDO MENEGAZ DE ALMEIDA - SP123874
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES
E
OBSCURIDADES.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS, COM ADVERTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados, com a advertência de que, caso
sejam reiterados embargos de declaração com argumentos meramente
protelatórios, será aplicada multa processual.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 1123-1134) opostos pelo
MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ contra acórdão (fls. 1111-1115) que negou
provimento ao agravo interno, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE
OCUPAÇÃO. TITULARIDADE DO IMÓVEL DO INSS. CESSÃO DE USO.
SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
PRECISA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS OU OBJETO DE
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. RECURSO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49455009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:11
Código de Controle do Documento: cc738a71-bf4e-44ae-a5b3-13f4449e4de6

1. A falta de particularização do dispositivo legal supostamente violado ou
objeto de dissídio jurisprudencial atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF,
configurando deficiência na fundamentação.
2. O agravo interno não é meio adequado para suprir eventuais falhas na
fundamentação do recurso especial, em razão da preclusão consumativa.
3. Agravo interno desprovido.

A parte embargante sustenta, em síntese, que houve aplicação indevida da
Súmula n. 284 do STF, ao argumento de que o recurso especial interposto está
devidamente fundamentado, com a devida indicação das normas federais supostamente
violadas, ainda que de forma implícita.
Transcorreu
o prazo para a contraminuta (fl. 1147).
in albis
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, bem como em harmonia e conformidade com a legislação
de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
No acórdão embargado, destacou-se expressamente a falha substancial
presente no recurso especial, consistente na falta de indicação clara e precisa dos
dispositivos legais que teriam sido supostamente infringidos ou interpretados de maneira
divergente, o que faz incidir a Súmula n. 284 do STF. Vejamos (fls. 1114-1115):

Com efeito, ao compulsar detidamente as razões do recurso especial,
constatase a falha substancial apontada na decisão agravada, qual seja, a ausência de
indicação, de forma clara e específica, dos dispositivos legais supostamente violados
ou objeto de interpretação divergente, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do
STF.
Vale ressaltar que o recurso especial é de fundamentação vinculada e,
portanto, a ele não é aplicável o brocardo
. Não cabe ao relator, por
iura novit curia
esforço hermenêutico, buscar extrair das razões recursais qual dispositivo teria sido
supostamente contrariado, a fim de suprir deficiência da peça recursal, cuja
elaboração é da inteira responsabilidade do recorrente.
Nesse sentido, é a jurisprudência mansa e pacífica desta Corte Superior, v.
g.:
[...]
Documento eletrônico VDA49455009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:11
Código de Controle do Documento: cc738a71-bf4e-44ae-a5b3-13f4449e4de6

Ademais, "[a] indicação dos dispositivos legais deve ser feita no próprio
recurso especial, não sendo viável a tentativa de sua complementação no agravo
regimental, em virtude da preclusão consumativa" (AgRg no AREsp n. 2.665.221
/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
27/8/2024
).
30/8/2024

Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (EDcl
no REsp n. 1.978.532/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.)
11/3/2024
15/3/2024

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
Documento eletrônico VDA49455009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:11
Código de Controle do Documento: cc738a71-bf4e-44ae-a5b3-13f4449e4de6

inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.928.910/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
19/12/2023
.)
5/2/2024

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, com a advertência de
que, caso sejam reiterados embargos de declaração com argumentos meramente
protelatórios, será aplicada multa processual.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49455009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:11
Código de Controle do Documento: cc738a71-bf4e-44ae-a5b3-13f4449e4de6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.723.517 / SP
Número Registro: 2024/0305461-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50003858920204036126
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE SANTO ANDRE
PROCURADORES : MARCELO PIMENTEL RAMOS - SP140327
RICARDO MENEGAZ DE ALMEIDA - SP123874
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - TAXA DE OCUPAÇÃO / LAUDÊMIO /
FORO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE SANTO ANDRE
PROCURADORES : MARCELO PIMENTEL RAMOS - SP140327
RICARDO MENEGAZ DE ALMEIDA - SP123874
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/08/2025
20/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49725172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:35:58
Código de Controle do Documento: 41b22384-078e-4481-92d1-e845a9cf6e94

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49725172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:35:58
Código de Controle do Documento: 41b22384-078e-4481-92d1-e845a9cf6e94